Tribunal: TJSP
Processo: 2273182-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Homologação de laudo pericial - Avaliação de imóvel – Insurgência da agravante quanto ao valor atribuído ao bem – Impossibilidade – Fazenda formada por 11 glebas localizadas na zona rural de Jacareí/SP, conforme informações do perito – Agravante não logrou comprovar que algumas glebas estejam em zona urbana, de acordo com o plano diretor do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Homologação de laudo pericial - Avaliação de imóvel – Insurgência da agravante quanto ao valor atribuído ao bem – Impossibilidade – Fazenda formada por 11 glebas localizadas na zona rural de Jacareí/SP, conforme informações do perito – Agravante não logrou comprovar que algumas glebas estejam em zona urbana, de acordo com o plano diretor do município, e por isso teriam um valor maior em relação as demais - Não cabe ao judiciário, no caso em concreto, oficiar a municipalidade para obter informações sobre o enquadramento das glebas que formam a fazenda, já que a informação requerida é pública e acessível à agravante – Cabia à agravante diligenciar para conseguir provas e demonstrar seu direito, o que não ocorreu – Valor a ser homologado é aquele apontado pelo perito, já que a diferença apontada pelo laudo divergente provavelmente se refere a alegada diferença apontada pela agravante e não comprovada – Descabida a pretensão da agravada à condenação da agravante por litigância de má-fé – Ausentes as condutas elencadas no art. 80 do CPC - Decisão mantida – Agravo improvido